Tribunal: CARF
Processo: 10283.720071/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.720071/2012-07
ACÓRDÃO
2101-003.142 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOÃO BOSCO PEDRAÇA LINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do
Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do
lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade e negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 6 de junho de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares Campos
(Presidente).

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.142 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720071/2012-07
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JOÃO BOSCO PEDRAÇA LINS contra o
Acórdão no 06-53.244 da 4a Turma da DRJ em Curitiba, que julgou improcedente sua impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário constituído pelo Auto de Infração no
0220100/00335/11, referente ao IRPF do exercício de 2008, ano-calendário 2007.
O Auto de Infração, lavrado em 25/11/2011, exigiu imposto suplementar de R$
406.325,31, acrescido de multa proporcional de R$ 457.115,97 e juros de mora, em razão de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no
valor de R$ 1.484.303,54.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 14/12/2011, conforme AR de fl.
23, e apresentou impugnação em 13/01/2012.
Na impugnação, o contribuinte alegou, em síntese, que: (i) os depósitos efetuados
em sua conta corrente seriam relativos a recebimentos ocorridos na empresa de sua esposa, que
não possuía conta corrente própria; (ii) os valores apurados não espelhariam a realidade; (iii) o
lançamento estaria desprovido de liquidez; (iv) dois resgates nos valores de R$ 153.398,36 e R$
303.974,61 teriam sido indevidamente considerados como rendimentos; e (v) deveriam ter sido
excluídos da base de cálculo os valores inferiores a R$ 12.000,00, limitados a R$ 80.000,00 anual,
conforme artigo 849, § 2o, inciso II, do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99).
A 4a Turma da DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário exigido, conforme Acórdão no 06-
53.244, de 18/08/2015. Veja-se a ementa:
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. POSICIONAMENTO DOUTRINÁRIO.
EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, assim como os posicionamentos
doutrinários não constituem norma complementar do Direito Tributário e nem se
enquadram nas hipóteses que vinculam as decisões administrativas.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
A legislação vigente determina que o lançamento com base em depósitos
bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo e, por se tratar de
presunção legal, transfere ao contribuinte o ônus de produzir provas hábeis e
irrefutáveis da não ocorrência da infração.
CRÉDITOS BANCÁRIOS INFERIORES OU IGUAIS A R$12.000,00. DISPENSA DE
JUSTIFICATIVA PARA ORIGEM. CONCEITO.
A previsão legal de dispensa de apresentação de justificativa de origem para os
depósitos e créditos bancários de valores individuais inferiores ou iguais a R$
12.000,00 somente é aplicável quando a somatória desse tipo de
créditos/depósitos existentes em todas as contas correntes e de poupança do
contribuinte seja inferior ou igual a R$ 80.000,00 no ano-calendário.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.142 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720071/2012-07
3
Cientificado da decisão em 16/03/2016, conforme documentação de fls. 122/130, o
contribuinte interpôs tempestivamente Recurso Voluntário em 13/04/2016.
Em seu recurso, o contribuinte não contesta os fundamentos de mérito adotados
pela decisão recorrida, limitando-se a arguir preliminar de nulidade processual, com base no art.
59 do Decreto no 70.235/1972, sob o argumento de que o Assistente Técnico-Administrativo
Walace de Souza Dalles teria praticado ato para o qual não teria competência legal ao encaminhar
a impugnação para julgamento na DRJ.
Para fundamentar sua alegação de nulidade, o recorrente cita:
1. O Decreto no 6.641/2009, que regulamenta as atribuições da Carreira de Auditoria
da Receita Federal;
2. A Lei no 11.357/2006, com redação dada pela Lei no 11.907/2009, que trata do
PGPE (Plano Geral de Cargos do Poder Executivo);
3. Nota Técnica no 0001/2011 do Sindicato dos Auditores-Fiscais (SINDIRECEITA), que
aborda a incompetência dos ATAs para tratarem de assuntos que envolvam
competências privativas dos ocupantes de cargos da Carreira de Auditoria da
Receita Federal;
4. O art. 37, XXII, da Constituição Federal, que trata das atividades privativas das
carreiras específicas da Administração Tributária.
O recorrente transcreve trecho do “Despacho de Encaminhamento” assinado pelo
referido servidor, datado de 27/06/2013, com o seguinte teor: “Considerando a Impugnação
interposta pelo interessado, encaminhamento processo à DRJ-BEL, para apreciação”.
Com base nisso, argumenta que o servidor Walace de Souza Dalles, na condição de
Assistente Técnico-Administrativo, não teria competência para dar parecer em processos fiscais ou
ter acesso a informações protegidas por sigilo fiscal, conforme estabelecido na legislação que
disciplina as atribuições funcionais das carreiras da Receita Federal do Brasil.
Por fim, invoca as Súmulas 346 e 473 do STF sobre a anulação de atos
administrativos e o art. 59 do Decreto no 70.235/1972, que estabelece a nulidade dos atos e
termos lavrados por pessoa incompetente, para pleitear a anulação do Processo no
10283.720071/2012-07 / Auto de Infração / MPF no 0220100/00335/11.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Tempestividade
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.142 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720071/2012-07
4
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Preliminar
O recorrente alega nulidade processual, com base no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, sob o argumento de que um Assistente Técnico-Administrativo, o Sr. Walace de
Souza Dalles, teria praticado ato para o qual não teria competência legal, consistente no
encaminhamento da impugnação para julgamento na DRJ.
Examinando os autos, verifica-se que o referido servidor se limitou a encaminhar o
processo para apreciação pela autoridade competente, mediante o “Despacho de
Encaminhamento” constante à fl. 120, nos seguintes termos: “Considerando a Impugnação
interposta pelo interessado, encaminhamento processo à DRJ-BEL, para apreciação.”
Não se identifica, no referido ato, qualquer decisão sobre o mérito do processo,
manifestação sobre a tempestividade da impugnação ou qualquer outra matéria que exija
competência privativa de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil ou Analista-Tributário da
Receita Federal do Brasil.
O art. 59 do Decreto no 70.235/1972 efetivamente estabelece a nulidade dos “atos
e termos lavrados por pessoa incompetente” e dos “despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa”.
No caso em análise, o encaminhamento do processo para julgamento não se
qualifica como decisão, despacho ou termo que possa causar prejuízo ao contribuinte, tratando-se
de mero ato de tramitação processual, cuja execução não está restrita às carreiras específicas da
administração tributária.
Vale notar que os aspectos formais (tempestividade) e materiais (análise de mérito)
foram realizadas exclusivamente para DRJ, não se verificando qualquer nulidade ou prejuízo ao
recorrente.
Ademais, as atribuições dos Assistentes Técnico-Administrativos, conforme
definidas na Lei no 11.357/2006, com redação dada pela Lei no 11.907/2009, incluem atividades
técnicas, administrativas e logísticas relativas ao exercício das competências constitucionais e
legais a cargo dos órgãos da administração pública federal, o que abrange atos de mero trâmite
processual.
Por fim, ressalte-se que o processo foi devidamente julgado por autoridade
competente, tendo o colegiado da 4a Turma da DRJ/CTA sido composto exclusivamente por
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, conforme se verifica no Acórdão recorrido.
Portanto, não se vislumbra nulidade conforme aduzido pelo recorrente, razão pela
qual rejeito a preliminar suscitada e, assim, nega-se provimento ao recurso voluntário.

Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.142 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.720071/2012-07
5
Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 182
DF CARF MF
Original